Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715854-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO MARIANO DE SOUZA APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DE LACERDA D E S P A C H O Deixo de homologar o pedido de renúncia ao prazo recursal constante do ID 32124750, em razão deste já ter transcorrido integralmente. Certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 9 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora